Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL ROUBO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FIRME PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE. INEQUÍVOCA INDIVIDUALIZAÇÃO DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo. Além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. Demonstrada, porém, a materialidade e a autoria por outros meios de prova, notadamente porque, na hipótese, restou inequivocamente individualizado o acusado na dinâmica delitiva com amparo na firme, coerente e harmônica prova testemunhal, bem como nos elementos de convicção colhidos no inquérito policial, torna-se prescindível o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade, tampouco em absolvição.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Apelação conhecida e não provida.